Tribunal: TJMT
Processo: 1008138-32.2023.8.11.0007
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008138-32.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TEREZA MIGUEL DE FREITAS - CPF: 502.888.811-68 (APELADO), EVANILIA DE FREITAS - CPF: 025.631.411-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TEREZA MIGUEL DE FREITAS - CPF: 502.888.811-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANILIA DE FREITAS - CPF: 025.631.411-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1.313 DO STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, em razão do falecimento da parte autora, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se o processo deve ser suspenso em razão do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000; (
ii
) definir se a competência para processar e julgar a demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública; (
iii
) verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito afasta a condenação em honorários advocatícios; e (
iv
) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de suspensão do processo em razão do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7 do TJMT) resta prejudicado, tendo em vista o julgamento superveniente do Tema 1.313 pelo STJ, que fixou tese vinculante sobre a matéria.

A competência para processar e julgar demandas envolvendo pessoa idosa é fixada em razão da pessoa (ratione personae), prevalecendo sobre o critério econômico (valor da causa) que def
ine
a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme art. 80 da Lei no 10.741/2003 e Tema IAC n. 10 do STJ.

O falecimento da parte autora acarreta a perda superveniente do objeto da ação, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC, em razão do caráter personalíssimo e intransmissível do direito à saúde postulado.

A extinção do processo sem resolução do mérito não afasta a condenação em honorários advocatícios quando aplicável o Princípio da Causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus sucumbenciais a parte que deu causa à instauração da demanda judicial.

Em conformidade com o Tema 1.313 do STJ, "nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC".

Não havendo litisconsórcio passivo nos autos, o Estado de Mato Grosso, como único réu na demanda, deve arcar integralmente com os honorários advocatícios fixados.

Nos termos do art. 496, §1o, do CPC/2015, a remessa necessária somente é cabível quando não interposta apelação no prazo legal, inovação que suprimiu a superposição entre remessa necessária e apelação voluntária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O falecimento da parte autora em ação que visa à obtenção de tratamento médico acarreta a perda superveniente do objeto, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC.

A parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios, ainda que o feito tenha sido extinto sem resolução de mérito por perda do objeto.

Em demandas voltadas à tutela do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, conforme Tema 1.313 do STJ.

Não havendo litisconsórcio passivo, o ente público demandado deve arcar integralmente com os honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 10, 494, I, e 496, §1o; Lei no 10.741/2003, art. 80.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.313; STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.997.102/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023; STJ, Tema IAC n. 10; TJMT, IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7).

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

IO

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a
Vara da Comarca de Alta Floresta
, na Ação de Obrigação de Fazer
n.o 1008138-32.2023.8.11.0007
,
proposta por
TEREZA MIGUEL DE FREITAS,

representada por sua filha

Evanilia
de Freitas,

em que
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IX, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento da parte autora, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em razões recursais, o
ESTADO DE MATO GROSSO
,
postula a suspensão do julgamento (IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000); o afastamento da condenação em honorários sob a alegação de incompetência do JEFP; ou, subsidiariamente, o arbitramento por equidade (art. 85, § 8o, do CPC) e a divisão proporcional da responsabilidade.

A
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou contrarrazões,
pugnando pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria Geral de Justiça,
em parecer da lavra da ilustre Procuradora de Justiça
Dalva Maria de Jesus Almeida
,
absteve-se de opinar sobre o mérito da apelação, ante a ausência de interesse público, manifestando-se
somente
pela ratificação da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão do falecimento da parte autora.

Posteriormente, foi proferida decisão determinando o sobrestamento do recurso até o julgamento do Recurso Especial interposto contra o acórdão do
IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(PRELIMINARES)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Do pedido de suspensão do Feito

Inicialmente, cabe a
analise
d
o pedido
de suspensão do processo em razão do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7 do TJMT)
.

Embora o recurso tenha sido sobrestado em relação ao IRDR estadual, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, ao julgar o
Tema n. 1.313
(REsp 2.169.102/AL e 2.166.690/RN), firmou entendimento
superveniente e vinculante
sobre a matéria, o que
prejudica
a tese fixada no âmbito do TJMT.

Portanto,

rejeito o pedido de suspensão do feito
, remetendo a análise do Tema 1.313 para o momento da apreciação dos honorários advocatícios.

Da
Preliminar
d
e Incompetência Absoluta

A preliminar de incompetência absoluta, suscitada pelo ESTADO DE MATO GROSSO sob a alegação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pú
b
lica (JEFP) com base no valor da causa,
não merece acolhida.

O critério valor da causa (
ratione
valori
s
) para estabelecer a competência do feito é afastado pela norma especial protetiva aplicável à pessoa idosa (
ratione personae
), que possui natureza absoluta.

A autora,
TEREZA MIGUEL DE FREITAS,
contava com 69 (sessenta e nove) anos de idade à época da propositura da ação, conforme se verifica da petição inicial (ID 215647788), enquadrando-se

no conceito de pessoa idosa
,
previsto no art. 1o da Lei no 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa).

O Estatuto da Pessoa Idosa estabelece um regime especial de competência que visa facilitar o acesso à Justiça para essa população vulnerável. O art. 80 da referida Lei é expresso:

"Art. 80. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores."

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema IAC n. 10 (Incidente de Assunção de Competência), no item II da Tese B, firmou tese vinculante confirmando a natureza absoluta dessa competência, especialmente em demandas de saúde:

Tese B) São absolutas as competências:

ii
) do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (
arts
. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

Portanto, a competência, neste caso, é fixada em razão da pessoa (o idoso) e da matéria (direito à saúde), o que prevalece hierarquicamente sobre o critério econômico (valor da causa) que define a competência do JEFP (Lei no 12.153/2009).

Em estrita observância à proteção constitucional da pessoa idosa e aos precedentes vinculantes do STJ,
rejeito a preliminar de incompetência absoluta
suscitada.

MÉRITO

Da extinção do feito
por
falecimento da parte autora

O
ESTADO DE MATO GROSSO
argumenta que a extinção do processo deveria ter se fundamentado no
art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC)
,
por suposta perda superveniente do objeto da ação.

Contudo, o referido dispositivo legal

não se aplica ao caso concreto
.
O inciso IV do art. 485 do CPC trata da extinção quando "
se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
". Essa regra está estritamente relacionada a
vícios processuais

que impedem o regular prosseguimento da demanda, como a ausência de pressupostos processuais (capacidade, legitimidade) ou de condições da ação verificadas no curso do feito.

A hipótese dos autos
não se amolda
a essa previsão. Não há vício processual a ser sanado ou ausência de pressupostos processuais que comprometessem o início da demanda. O processo estava regularmente constituído e desenvolveu-se validamente até o falecimento da parte autora.

Dessa forma, a fundamentação adequada é a prevista no
inciso IX do art. 485 do CPC
,
que determina a extinção do processo sem resolução do mérito "quando a ação ou o recurso perder seu objeto".

Com efeito, o falecimento da parte autora, ocorrido em 20/10/2023, acarretou a perda superveniente do interesse processual e do objeto da ação. O pedido formulado na inicial, de transferência hospitalar e o tratamento médico especializado, está intrinsecamente vinculado à pessoa da autora, tratando-se de um direito personalíssimo e intransmissível.

Embora o direito fundamental à saúde possua natureza constitucional, ele possui
caráter personalíssimo quando
se refere a prestações de saúde específicas. Não se trata de direito patrimonial que possa ser transmitido aos herdeiros, mas de um
direito existencial que
se extingue com o óbito do seu titular.

Nesse sentido, a morte da parte autora
impossibilita materialmente o cumprimento da prestação jurisdicional
pleiteada, uma vez que o provimento se tornou inútil e desprovido de eficácia prática.

Portanto,
agiu com acerto o magistrado
ao extinguir o processo com fundamento no
art. 485, IX, do CPC
, por perda superveniente do objeto, em razão do falecimento da parte autora e do caráter personalíssimo e intransmissível do direito à saúde postulado nos autos.

Do cabimento dos honorários advocatícios

Superada a questão relativa à extinção do processo, passa-se à análise do
cabimento dos ônus sucumbenciais

em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

O apelante sustenta que, tendo o processo sido extinto sem resolução do mérito, não haveria fundamento para a condenação em honorários advocatícios.

A tese não merece acolhimento.

Ainda que a regra geral na extinção sem resolução do mérito seja a não condenação em honorários, o presente caso atrai a aplicação do fundamental
Princípio da Causalidade
,
segundo o qual deve arcar com os ônus sucumbenciais a parte que deu causa à instauração da demanda judicial.

Embora o art. 85, § 10, do CPC se refira expressamente à perempção, renúncia ou reconhecimento do pedido, a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que o Princípio da Causalidade se aplica, por analogia, às hipóteses nas quais a extinção do processo decorre de um fato superveniente alheio à vontade das partes, como a perda do objeto.

No caso concreto, a
Fazenda Pública deu causa à propositura da ação
ao se omitir no dever de fornecer, na esfera administrativa, a transferência hospitalar e o tratamento médico necessário à parte autora, obrigando-a a buscar a tutela jurisdicional para a efetivação de um direito fundamental constitucionalmente assegurado.

O falecimento da autora, embora seja o fato superveniente que levou à perda do objeto,
não exime o ente público da sucumbência
. A necessidade de
judicialização
decorreu exclusivamente da
resistência administrativa
do Estado em cumprir sua obrigação constitucional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de atribuir os ônus
da
sucumbência ao ente público em situações análogas, aplicando o Princípio da Causalidade:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FALECIMENTO DO AUTOR, NO CURSO DO PROCESSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial, interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. No caso, o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser aplicável, em casos como o da espécie, o princípio da causalidade, segundo o qual o ônus de sucumbência recai sobre a parte que deu causa à propositura da demanda. Na origem, trata-se de
ação ordinária, objetivando o fornecimento de medicamento, vindo a parte autora a falecer no curso da demanda, com extinção do processo, sem resolução de mérito, devendo responder pelos ônus
da
sucumbência o réu, que, recusando-se a atender o pedido do autor, deu causa ao ajuizamento do feito.
Nesse sentido: STJ,
AgRg
no
AREsp
188.363/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal convocado do TRF/1a Região), PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 24/06/2015;
AgRg
no REsp 1.452.567/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 09/10/2014;
AgRg
no REsp 1.414.076/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 03/12/2013.

III. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.997.102/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 11/12/2023.)

No mesmo diapasão, é a compreensão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que corrobora a tese:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER .
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA .
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 .
Apelação cível interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer e determinou o fornecimento de medicamento. Após o ajuizamento da demanda, sobreveio o falecimento do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 .
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o falecimento do autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto; (
ii
) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base em critério de equidade, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O falecimento da parte autora em demanda que abarca pretensão de natureza personalíssima (direito à saúde e à vida), acarreta a perda superveniente do objeto e impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do
art
. 485, IX, do CPC. 4.
A extinção do feito não afasta a obrigação da Fazenda Pública de arcar com os honorários advocatícios, uma vez que deu causa à propositura da ação, conforme determina o art. 85, § 10, do
CPC .

5. Considerando a natureza da demanda e a impossibilidade de quantificação econômica do direito postulado, mostra-se adequada a fixação dos honorários por equidade, em valor fixo, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC.
IV .
DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O falecimento do autor em ação de obrigação de fazer relacionada a fornecimento de medicamento acarreta a perda superveniente do objeto, impondo a extinção do processo sem resolução de
mérito .
2. A parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios, ainda que o feito tenha sido extinto sem resolução de mérito por perda do objeto. 3. Em demandas voltadas à tutela do direito à saúde e à vida, é admissível a fixação dos honorários por equidade, diante da impossibilidade de aferição do proveito
econômico .
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 8o e 10, e 485, IX. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1001168-09.2018 .8.26.0416, Rel.
Des .
Nogueira
Diefenthaler
, j.
18.07.2024 .
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1007933-33.2024.8.26 .0562, Rel. Des. Maria Laura Tavares, j. 21 .06.2024. TEMA 1.313 do
STJ .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10419305520198260053 São Paulo, Relator.: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 06/08/2025, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/08/2025)

Desse modo, em perfeita consonância com o Princípio da Causalidade e a jurisprudência dominante das Cortes Superiores, mostra-se
cabível e imperiosa a condenação

do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios.

D
o
critério de fixação dos
honorários advocatícios

Superadas as questões relativas à forma de extinção do processo e ao cabimento dos honorários advocatícios, passa-se à análise do critério adequado para a fixação da verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, este Tribunal de Justiça, por meio do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7)
,
firmou a tese de que, nas ações de judicialização da saúde propostas contra a Fazenda Pública, a pretensão econômica seria aferível. Com isso, determinou o arbitramento dos honorários conforme o valor da condenação ou o valor atualizado da causa, nos termos do
§§ 2o e 3o,

do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ementa (TJMT - Tema 7):
"PROCESSO CIVIL - DIREITO À SAÚDE - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - AÇÃO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É VENCIDA - JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. [...] A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2o e § 3o, art. 85, do Código de Processo Civil. [...]." (TJMT - N.U 1023732-44.2022.8.11.0000, Seção de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, Julgado em 27/3/2024,
Publicado
no DJE 27/3/2024).

Contudo, com a interposição de Recurso Especial contra o acórdão do referido IRDR, o processo foi sobrestado por determinação do Superior Tribunal de Justiça, em razão do processamento dos Recursos Especiais afetados sob a sistemática dos recursos repetitivos no
Tema 1.313
.

Ao julgar o Tema 1.313, a 1a Seção do STJ firmou tese
diversa daquela adotada pelo TJMT
,
superando o posicionamento estadual. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o seguinte entendimento:

Tese STJ (Tema 1.313):
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC".

O julgamento do Tema 1.313 fundamentou-se na premissa de que, em demandas envolvendo o direito à saúde, o
proveito econômico é sempre inestimável
,
independente do valor atribuído à causa, uma vez que o bem jurídico tutelado (vida e saúde) não admite valoração pecuniária precisa. Esse posicionamento afastou a aplicação genérica da tese firmada no Tema 1.076 do STJ às ações de saúde.

Por força da hierarquia jurisdicional e da sistemática dos recursos repetitivos (art. 927, III, e art. 1.036 do CPC), a tese fixada no Tema 1.313 do STJ
prevalece e supera
o entendimento firmado no IRDR estadual (Tema 7 do TJMT)
.

O caso em análise versa sobre transferência hospitalar e tratamento médico especializado, portanto, se enquadra integralmente no Tema 1.313. A sentença de primeiro grau, ao condenar o apelante ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa, seguiu o entendimento local então vigente.

Contudo, ante o julgamento do Tema 1.313 pelo STJ, que estabeleceu regra específica para as ações de saúde, e reconhecendo a natureza inestimável do proveito econômico obtido,
acolhe-se parcialmente o recurso
neste ponto para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art.
85,
§
8
o
,
do
CPC.

Ponderando os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC — especialmente o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço — e considerando a complexidade moderada da demanda e o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
fixam-se os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em relação à destinação dos honorários, a sentença recorrida agiu corretamente ao determinar que os valores recebidos a título de honorários sucumbenciais devem ser destinados exclusivamente ao
aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
sendo vedado o rateio entre os membros da instituição, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da repercussão geral)
.

Da
Responsabilidade Integral dos Honorários Advocatícios pelo Estado

O Estado de Mato Grosso sustenta a divisão proporcional da responsabilidade pelos honorários advocatícios, invocando o caráter divisível da obrigação patrimonial e a não presunção da solidariedade (
arts
. 257 e 265 do CC, c/c
arts
. 81,
§1o
, e 87,
§1o
do CPC). A argumentação não prospera.

Primeiramente, é fundamental destacar que
não há litisconsórcio passivo nos autos
. A parte autora exerceu a faculdade que lhe é conferida pela jurisprudência consolidada (STF e STJ em matéria de saúde) e optou por acionar
exclusivamente o Estado de Mato Grosso
.

A sentença recorrida, ao fixar honorários advocatícios e determinar a divisão proporcional "
na proporção de 5% para cada ente público requerido
", incorreu em um
erro material evidente
. A menção a "
cada ente público requerido
" pressupõe, equivocadamente, a existência de dois réus. O Município não foi acionado, citado ou integrou a relação processual. Assim, não há que se falar em divisão proporcional dos honorários entre entes que não compõem a lide.

Diante disso,
corrige-se de ofício o erro material da sentença
,
nos termos do art. 494, I, do CPC, para estabelecer a responsabilidade integral do Estado.

Ademais, a alegação do recorrente de que a solidariedade não se presume é impertinente. O
Tema 793 da Repercussão Geral do STF
(RE 855.178/SE) fixa que os entes da federação são solidariamente responsáveis pela obrigação principal (saúde). Essa solidariedade, que decorre
diretamente da lei
(Constituição Federal e legislação do SUS), afasta a aplicação do art. 265 do Código Civil no sentido pretendido pelo recorrente para a sucumbência.

Quanto aos dispositivos processuais invocados, o art. 87,
§1o
, do CPC aplica-se a litisconsortes
efetivamente constituídos
, e o art. 81,
§1o
, refere-se à litigância de má-fé, ambas hipóteses estranhas ao caso.

A sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, decorre da relação processual estabelecida. Tendo o Estado de Mato Grosso figurado como
único réu na demanda
e restado vencido, deve arcar
integralmente
com os ônus sucumbenciais. Não se pode impor responsabilidade pelo pagamento de honorários a ente federativo que
não foi parte no processo
, sob pena de grave violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ressalta-se que a discussão sobre eventual direito de regresso deve ser resolvida em via própria,
mediante ação regressiva
, não podendo repercutir na fixação ou na satisfação dos honorários devidos à parte vencedora.

Portanto,
rejeita-se a pretensão do apelante
de divisão proporcional dos honorários advocatícios, devendo o Estado de Mato Grosso arcar integralmente com a verba honorária.

Da Remessa Necessária

O juízo de primeiro grau determinou que, "
decorrido o prazo para apresentação de recurso voluntário, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC
".

A determinação, contudo, não merece subsistir
.

A remessa necessária (ou reexame obrigatório) está prevista no art. 496 do Código de Processo Civil, visando proteger o interesse público diante de decisões desfavoráveis à Fazenda Pública.

"Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I -
proferida
contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II -
que
julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal."

No entanto, o
reexame obrigatório é subsidiário
à interposição de apelação voluntária. O art. 496, §1o, do CPC estabelece expressamente a regra:

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

A interpretação do dispositivo revela que a remessa necessária somente é cabível na ausência de apelação. Trata-se de inovação trazida pelo CPC/2015, que suprimiu a superposição entre a remessa necessária e a apelação voluntária, evitando a duplicidade de análise pelo tribunal.

No caso dos autos, o Estado de Mato Grosso

interpôs recurso de apelação

abordando integralmente todos os pontos da sentença (extinção do processo, condenação, critério e responsabilidade pelos honorários). Esses pontos abrangem integralmente a fundamentação da sentença recorrida.

Nesse sentido, é o entendimento recente e pacífico desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo:

"O art. 496, §1o, do CPC/2015 prevê que a remessa necessária somente é cabível quando não houver interposição de apelação voluntária, de modo que, havendo recurso abrangente sobre todos os pontos da sentença, resta afastado o reexame obrigatório."

(TJMT, Apelação/Remessa Necessária no 1039619-71.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/11/2025).

"Nos termos do art. 496, § 1o, do CPC/2015, a remessa necessária somente é cabível quando não interposta apelação no prazo legal, inovação que suprimiu a superposição entre remessa necessária e apelação voluntária."
(TJMT,
Apelação/Remessa Necessária no
0026703-37.2015.8.11.0041, Rel.
:
Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2025).

Portanto, tendo em vista que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso abordou todos os pontos da sentença,
não conheço
da remessa necessária
, pois o reexame da matéria já
foi
realizado por meio da apelação voluntária, evitando-se, assim, a duplicidade de análise pelo tribunal.

Disposit
i
vo

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para FIXAR o
valor dos honorários advocatícios
,
por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, a serem suportados integralmente pelo Estado de Mato Grosso,
corrigindo de ofício o erro material
da sentença que mencionou divisão proporcional
inexistente.

Remessa
necessária
não conhecida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025